Tribunal: TJDFT
Processo: 0726688-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por ALYSSON RICHARD DE LIMA (agravante/exequente) em face da decisão (ID 197232861, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0005365-69.2014.8.07.0003, proposta em face de PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), GOLD SANTORINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) (agravados/executados), no seguinte sentido: (...) 1. À secretaria para promover a baixa da anotação de sigilo. Após, cumpra-se o item 2. 2. Considerando que a parte exequente desconhece bens passíveis de constrição, determino a suspensão do processo por um ano, nos termos do artigo 921, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. Consoante o disposto no artigo 921, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil, o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo de um ano. Durante o prazo de suspensão e da prescrição intercorrente o processo deverá permanecer em arquivo provisório, sem baixa das partes e sem prejuízo do seu desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte credora localize bens do devedor. Por fim, saliento que o prazo de prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, na forma do art. 206-A do Código Civil. Intimem-se. (...) Em suas razões recursais (ID 60926407), a parte agravante/exequente, em síntese, sustenta que, considerando o encerramento da recuperação judicial da PDG REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, conforme sentença proferida nos autos n. 1016422-34.2017.8.26.0100, que tramitou perante a 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo/SP, não há impedimento para o prosseguimento da execução, em observância a celeridade processual, sendo que, nesse sentido, é inadmissível a suspensão do feito por 1 (um) ano, em razão de não ter o agravante/autor identificado bens à penhora. Argumenta que, ademais, há sistemas informatizados que podem ser utilizados pelos magistrados para dar mais rapidez e efetividade a decisões judiciais envolvendo bens e valores, sendo que estes sistemas são ferramentas que auxiliam o Poder Judiciário quanto a garantia do cumprimento de suas decisões e que, assim, é irrefutável que deve ser realizada a penhora dos bens dos Executados até a quitação integral da dívida, em observância ao §3o do art. 523, do CPC e não a suspensão do feito como determinou a decisão agravada. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo até o julgamento final do presente recurso e, no mérito, requer que seja o Agravo de Instrumento conhecido e provido com a reforma da decisão hostilizada, determinando que se prossiga o cumprimento de sentença com a inclusão no débito apurado de multa 10% (dez por cento) e, também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), com realização de bloqueio de valores via SISBAJUD, considerando a ausência de pagamento voluntário dos Executados. Sem preparo, uma vez que a parte agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça (ID 83156968, dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há a decisão combatida que, por considerar que a parte exequente desconhece bens passíveis de constrição, determinou a suspensão do processo por um ano, nos termos do artigo 921, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/exequente, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.